Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-35.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017282-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade.

O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra sentença, de Id. n.º 55188999, exarada pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1017282-35.2017.8.11.0041, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir a quantia R$46.526,87 (quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros de mora e de correção monetária a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 55189017, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica. Acrescenta que há no caso excludente de responsabilidade na medida que houve descarga atmosférica e problemas internos.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que seja julgado totalmente improcedente o pleito exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 55189024, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Inicialmente, deve ser destacado que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso em apreço, a autora pretendia o ressarcimento pelos seguintes sinistros:

SEGURADO

DATA SINISTRO

VALOR DO DANO

DATA PAGAMENTO

Bellíssima Lavanderia

21.11.2013

R$15.843,78

23.04.2014

Cooperativa Agrícola Lucas do Rio Verde

21.03.2014

R$5.351,20

23.04.2014

D. E. Cerutti & Cia

08.02.2014

R$17.434,99

23.04.2014

Piratiniga - M. A. S.

06.01.2014

R$7.896,90

23.04.2014

E, por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos dos segurados sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (raio)

O aviso de sinistro de Id. n.º 55188042 referente ao segurado Cooperativa Agrícola Lucas do Rio Verde descreve que
“devido a mau tempo com fortes oscilações de energia bens foram danificados”
e no laudo de Id. n.º 55188044 há a seguinte informação
“constatamos que o motivo de ter danificado o disjuntor, foi ocasionado por uma descarga atmosférica, ocorrida em 21.03.2014.”

O aviso de sinistro de Id. n.º 55188048 referente a segurada D. E. Cerutti & Cia descreve que
“na data de 08.02.2014 devido a chuva forte ocorreu uma descarga elétrica causando danos nos equipamentos”
e no laudo de Id. n.º 55188952 há a seguinte informação
“causa provável: descarga atmosférica”

O aviso de sinistro de Id. n.º 55188957 referente a segurada Piratiniga - M. A. S. descreve que
“quando os funcionários chegaram no local verificaram que a balança não estava funcionando, após avaliação técnica foi constatado que devido a uma descarga elétrica na rede, após raio ocorreu danos elétricos”

Dessa forma, restou comprovado nos autos que em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Em relação ao sinistro de Id. n.º 55188034 referente a segurada Bellíssima Lavanderia há no laudo técnico, de Id. n.º 55188040, a conclusão de que
“não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária”

Portanto, para este sinistro, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020